Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702423-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal[1], interposto por Rodrigo da Silva Paiva em face da decisão[2] que, nos autos da ação anulatória que maneja em desfavor de Banco Santander (Brasil) SA, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça;, determinara o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, e, alfim, ordenara o saneamento da peça pórtico quanto ao valor da causa. Objetiva o agravante a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional e, ao final, a reforma do provimento com a confirmação da tutela de urgência perscrutada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão que veiculara, argumentara, em suma, que a concessão das benesses da justiça gratuita pode ser perquirida a qualquer momento, ressoando indene de dúvidas que a decisão arrostada afrontara a regra estampada no artigo 4o da Lei no 1060/50. Verberara que não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviara sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia familiar. Asseverara que aparelhara a exordial com documentos comprobatórios de sua atual situação financeira, sendo possível extrair dos elementos probatórios, além dos descontos ilegais na sua verba salarial, despesas que evidenciam situação de comprometimento financeiro, impedindo-o de arcar com as custas processuais, sob pena de comprometer seu sustento e de sua família. Reforçara que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assiste-lhe o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, pois não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ademais, ressaltara que dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que a beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo da Silva Paiva em face da decisão que, nos autos da ção anulatória que maneja em desfavor de Banco Santander (Brasil) SA, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça;, determinara o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, e, alfim, ordenara o saneamento da peça pórtico quanto ao valor da causa. Objetiva o agravante a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional e, ao final, a reforma do provimento com a confirmação da tutela de urgência perscrutada. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da gratuidade da justiça e se, tendo perquirido a qualquer tempo a benesse e exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode ser legitimamente contemplada com o beneplácito, visto que a decisão arrostada negara-o. Alinhado esse registro, sobeja que, conquanto patente o inconformismo do agravante com o provimento judicial vergastado, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Com efeito, em consonância com o preconizado pelo art. 270 do estatuto processual vigente, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A norma a que se refere o dispositivo trasladado é a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assentando sobre as intimações referentes ao processo judicial o seguinte: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Extrai-se do preceito legal trasladado que no ambiente do processo judicial eletrônico as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Essa Corte de Justiça, normatizando a tramitação do processo judicial eletrônico, editara a Portaria Conjunta no 53/2014, fixando que as intimações no PJe devem ser realizadas por meio eletrônico, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006.” Deve ser destacado que, conforme o regramento legal reproduzido, caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática, a partir da qual o prazo se inicia. A forma de contagem deste prazo de 10 (dez) dias, outrossim, fora prevista na Portaria individualizada, que assim preceituara: “Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 2006, no sistema PJe: I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante; II - nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II deste artigo.” Deflui dos preceitos normativos trasladados que as intimações no processo judicial eletrônico prescindem de disponibilização no DJe, porquanto são feitas por meio eletrônico em portal próprio. Outrossim, considera-se efetivada a intimação no momento em que o patrono efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Deve ser salientado que a referida consulta no portal do PJe deve ser feita em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da intimação à plataforma eletrônica. Caso o causídico não faça a leitura da intimação nesse prazo, o sistema fará a leitura automática. O dia inicial da contagem do prazo para a prática do ato processual é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante, não havendo obrigatoriedade de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico. Ademais, deve ser sublinhado que, em atuando no ambiente virtual, o advogado necessariamente deverá ser cadastrado, viabilizando a utilização da plataforma eletrônica e o manejo do processo eletrônico, ficando, em contrapartida, inserido no portal no qual são disponibilizados os atos para fins de intimação. Com efeito, a Lei no 11.419/2006, fixara a necessidade de o advogado efetuar seu prévio credenciamento, como forma de acesso ao sistema do processo eletrônico e de efetivação dos atos de intimação, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. ..................................................................................... III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: ..................................................................................... b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.” Essas previsões foram regulamentadas por essa Corte de Justiça por meio do ato já invocado – Portaria Conjunta do TJDFT no 53/2014 –, que, outrossim, individualizara a forma de credenciamento do advogado ao sistema PJe, pautando o seguinte: “Art. 6o Para acesso ao PJe, é obrigatória a utilização da assinatura digital a que se refere o art. 4o, § 5o, desta Portaria, com exceção das situações previstas no § 4o deste artigo. § 1o Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídico-processual. § 2o O fornecimento de certificados digitais aos usuários internos será de responsabilidade do TJDFT. § 3o Para as partes constantes do polo passivo, serão gerados códigos de acesso ao processo, com prazo de validade limitado, que lhes permitirão o acesso ao inteiro conteúdo dos autos eletrônicos, possibilitando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa. § 4o Será possível o acesso ao sistema PJe por meio de usuário (login) e senha, exceto para: I - assinatura de documentos e arquivos; II - operações que exijam identificação por certificação digital; III - consulta e operações em processos que tramitem em sigilo ou em segredo de justiça. ..................................................................................... Art. 7o O credenciamento do usuário dar-se-á pela simples identificação por meio de seu certificado digital e remessa do formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJe, preenchido e assinado digitalmente. §1o O cadastramento para uso exclusivamente por meio de usuário (login) e senha deverá ser realizado presencialmente, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 11.419, de 2006. §2o Alterações de dados cadastrais poderão ser realizadas pelos usuários, a qualquer momento, na seção respectiva do portal de acesso ao PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes. ..................................................................................... § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Art. 28. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe somente estará disponível pela rede mundial de computadores, nos termos da Lei 11.419, de 2006, e da Resolução 121, de 5 de outubro de 2010, do CNJ, para as respectivas partes processuais, advogados em geral, Ministério Público e para os magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em sigilo ou segredo de justiça. § 1o Para a consulta de que trata o caput deste artigo, será exigido o credenciamento no sistema, o qual será dispensado na hipótese de consulta realizada nas secretarias dos órgãos julgadores.” Estabelecida a forma de intimação no ambiente eletrônico, como cediço, o agravo de instrumento deve observar o prazo insculpido no art. 1.003, § 5o, do estatuto processual e as regras para seu cômputo nos arts. 219, 224 e 231, do mesmo diploma legal. Consignadas essas observações e aferida a forma da realização dos atos intimatórios e da contagem de prazo no processo judicial eletrônico, afere-se que a intimação do agravante do conteúdo do provimento monocrático recorrido se concretizara com o registro de ciência do decisório, atestada pelo sistema eletrônico no dia 5/12/2024, quinta-feira, às 22:39:10, de conformidade com o expediente eletrônico processual cientificado pelo sistema. Considerando que os prazos no âmbito do PJE são contados automaticamente pelo próprio sistema, o início da fluência do interregno recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorrera no dia útil subsequente do registro da ciência atestada, ou seja, dia 6/12/2024, sexta-feira, consoante preceitua o artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/06. Sob essa realidade, o prazo recursal, no caso, observada a suspensão das atividades forenses e dos prazos processuais no período compreendido entre o dia 20/12/2024 a 20/1/2025, nos termos do no artigo 60, da Lei 11.697/2008 e da Portaria Conjunta 120/2019, alcançara seu termo no dia 27/1/2025, segunda-feira, de conformidade com o andamento processual cientificado pelo sistema Ocorre, contudo, que o agravo de instrumento fora agitado somente no dia 29/1/2025, quarta-feira, ou seja, dois dias úteis após a expiração do prazo legal, posto que o agravante desconsiderara que a fluição de seu prazo iniciara no dia seguinte à sua ciência e, outrossim, considerara, de modo equivocado, que sua intimação se dera em 6/12/2024, tendo o seu prazo recursal iniciado em 7/12/2024[3]. Fica patente, então, que o recurso fora aviado de forma serôdia, não ultrapassando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, inviabilizando seu processamento e conhecimento. Ora, se acorrera aos autos espontaneamente e deles tivera acesso, inexoravelmente a causídica do agravante restara devida e eficazmente intimada do decisório monocrático, deflagrando o prazo recursal. Há que ser esclarecido, ademais, que, realizando sua ciência inequívoca pelo sistema eletrônico do teor do provimento jurisdicional prolatado nos autos antes da publicação da decisão – que se dá um dia após a disponibilização no órgão oficial, a teor do disposto no artigo 4o, § 3o, da Lei no. 11.419/064 -, tem-se que o agravante obtivera ciência antes da publicação – cujo objetivo é exatamente dar ciência do ato -, de modo que se aplica ao presente caso a regra geral de contagem de prazo, ou seja, com início no dia seguinte ao da efetiva ciência. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PREVALECE SOBRE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. A parte agravante alega duplicidade de intimações, sustentando que a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ensejaria nova contagem do prazo recursal, embora o advogado tenha registrado ciência da decisão anteriormente no sistema eletrônico. Requer a reforma da decisão para o regular processamento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica prevalece sobre a posterior publicação no DJE para contagem do prazo recursal; e (ii) determinar se há duplicidade de intimação que justifique a contagem do prazo a partir da publicação no DJE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJE decorre do artigo 5o da Lei 11.419/2006, que prevê a realização de intimações por meio eletrônico para os usuários cadastrados, dispensando a publicação oficial. 4. A ciência inequívoca registrada pelo advogado no sistema eletrônico em 06/08/2024 fixou o termo inicial para a contagem do prazo recursal, e a posterior publicação no DJE é irrelevante para fins de nova contagem. 5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 270, reforça que a intimação se dá, sempre que possível, por meio eletrônico, não havendo previsão para duplicidade de contagem de prazo. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em caso de intimação simultânea por meio eletrônico e DJE, a intimação eletrônica prevalece, conforme precedentes mencionados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJE para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante eventual publicação posterior. 2. A ciência inequívoca registrada no sistema eletrônico configura o termo inicial do prazo recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.003, §5o; 270. Lei 11.419/2006, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/09/2021, DJe 29/09/2021; STJ, EAREsp 1663952 RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021, DJe 09/06/2021. (Acórdão 1946340, 0736196-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) “AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se conhece do Agravo Interno manifestamente intempestivo. 1.1 A contagem do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente à intimação realizada pela ciência da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006 e dos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil. 1.2 No caso, conclusão não seria outra se fosse considerado o termo inicial do prazo recursal segundo a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, restando fadado o Recurso ao não conhecimento. 2. A averbação premonitória insculpida no artigo 828 do Código de Processo Civil é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor – proprietário do bem –, e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. A realização da averbação premonitória tem como função afastar a presunção de boa-fé de terceiros que de qualquer modo venham a adquirir o bem, assim como tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora. 3. Aplica-se o artigo 828 do Código de Processo Civil ao Cumprimento Provisório de Sentença, porquanto os artigos 513 e 771 do diploma processual estabelecem que à fase de Cumprimento de Sentença serão aplicadas as regras da execução, ao passo que o artigo 520, do mesmo diploma, dispõe acerca do Cumprimento Provisório de Sentença, que deverá ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702637, 0739292-13.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023.) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Estofado nos argumentos alinhavados, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego conhecimento ao agravo de instrumento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de ID 68142499 [2] ID 219615537, autos de origem. [3] ID 220097006, autos de origem e ID 68142499